Tribunal: TJDFT
Processo: 0720888-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720888-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MONICA DE ALMEIDA REZENDE RECORRIDO: PEDRO MAURINO CALMON MENDES DESPACHO Na petição de ID no 32820548, o recorrido PEDRO MAURINO CALMON MENDES requer a revogação do efeito suspensivo do agravo. Nada a prover quanto ao requerimento acima formulado considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, na decisão de ID no 32741743, já foi afastada a apreciação de idêntico requerimento, porquanto refoge à competência desta Presidência. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 32741743. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007